Tribunal: TJBA
Processo: 8122470-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122470-39.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILMAR GAMA DE OLIVEIRA Advogado(s): HERCULES OLIVEIRA DA SILVA, EDIPIANA OLIVEIRA DA CRUZ APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR RESIDUAL. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL. LEGITIMIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo de demissão do autor dos quadros da Polícia Militar do Estado da Bahia, cumulada com obrigação de reintegração ao cargo. A sentença fundamentou-se na independência das esferas administrativa e penal, na existência de falta disciplinar residual e na incompatibilidade da conduta do autor com o exercício da função pública. O apelante sustenta que sua absolvição criminal pelo Tribunal do Júri inviabilizaria a sanção administrativa de demissão, apontando suposta violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e razoabilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a absolvição criminal do apelante, proferida pelo Tribunal do Júri, possui efeitos vinculantes capazes de invalidar a sanção administrativa de demissão imposta após apuração no Processo Administrativo Disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A independência entre as esferas penal, civil e administrativa é princípio consolidado no ordenamento jurídico brasileiro, admitindo exceção apenas quando a sentença penal absolutória afirma, de forma categórica, a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Nessa hipótese, a decisão penal vincula a esfera administrativa e impede a punição funcional, salvo em caso de falta disciplinar residual (Súmula 18 do STF). 2. No presente caso, a absolvição criminal do apelante pelo Tribunal do Júri limitou-se a afastar a configuração do crime de tentativa de homicídio, ao reconhecer a ausência de prova de disparo de arma de fogo que atingisse a vítima (ID 76827468). Todavia, a decisão penal não negou a ocorrência dos demais fatos apurados no Processo Administrativo Disciplinar, tampouco afastou o envolvimento do apelante em briga de rua, situação por ele próprio admitida em depoimento (ID. 76826917, fl. 03). 3. O Processo Administrativo Disciplinar apurou que o apelante, após envolver-se em confusão pública, portando arma de fogo e sob sinais de embriaguez, adentrou unidade prisional e, exaltado, proferiu ameaças aos agentes de plantão, exigindo acesso à cela onde se encontrava o detento com quem havia tido desentendimento, vindo inclusive a efetuar disparo de arma de fogo em direção à cela, o que caracteriza conduta absolutamente incompatível com as exigências da função policial (ID 76826917, fl.10). 4. Ainda que ausente condenação penal, tal comportamento representa falta disciplinar grave e residual, apta a justificar, de forma autônoma, a sanção de demissão prevista no art. 57, inciso I, e no art. 193, inciso I, da Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo certo que o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia expressamente prevê a possibilidade de aplicação da pena de demissão nos casos de prática de violência física ou moral, ainda que fora do serviço, quando a conduta se revele incompatível com o exercício da função policial. 5. Somam-se ao ilícito funcional as circunstâncias agravantes previstas nos incisos X e XI do art. 18 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar da Bahia (Decreto Estadual nº 29.535/1983), pois a transgressão foi praticada em ambiente público e atentou diretamente contra o decoro e a dignidade da instituição militar, repercutindo negativamente na imagem da corporação junto à sociedade. 6. A sanção de demissão aplicada revela-se proporcional à gravidade dos fatos, considerando a violação dos deveres funcionais e o completo desrespeito aos padrões de conduta exigidos dos integrantes da polícia militar, cuja missão constitucional de proteção à sociedade não se coaduna com comportamentos dessa natureza. 7. O Processo Administrativo Disciplinar foi conduzido em estrita observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer vício formal ou material que comprometa a validade do ato administrativo, estando a penalidade devidamente fundamentada e amparada no conjunto probatório colhido nos autos (ID. 76826917). 8. O argumento de que a sanção seria desproporcional ou injusta não se sustenta diante da natureza dos fatos apurados, da repercussão pública da conduta e da incompatibilidade do apelante com os valores institucionais da polícia militar, não cabendo ao Judiciário substituir o juízo discricionário da Administração fundado em processo legalmente instruído e motivado. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.990/2001, arts. 57, I e II, e 193, I; Decreto Estadual n. 29.535/1983, art. 18, X e XI. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; STJ, AgInt no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; STJ - AgRg no REsp: 1425630 SP 2013/0409399-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/09/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2015; TJ-RJ - MS: 00756204720228190000 202200402925, Relator.: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 20/06/2023, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8122470-39.2024.8.05.0001, em que figura como apelante GILMAR GAMA DE OLIVEIRA e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 01/M/239